Tribunal: TJDFT
Processo: 0739781-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739781-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ALOIZIO GOMES DE CASTRO AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 24715210 a agravante formula pedido de retirada do feito da pauta virtual, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 14a Sessão Ordinária Virtual, com início em 29 de abril de 2021 (ID 24476760). Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão que deferiu a tutela de urgência, formulada com vistas a suspender os efeitos de ato de intervenção da recorrente na Cruz Vermelha Brasileira Filial Minas Gerais. Ressalte-se que a liminar foi deferida por este Relator, para conceder o efeito suspensivo da r. decisão agravada até ulterior pronunciamento (ID 19640761). Ora, segundo a doutrina, “a tutela de urgência se materializa através de uma decisão liminar, que é uma decisão judicial proferida logo no início do processo (in limine = no começo) que determina providência a ser tomada antes da discussão da causa, para resguardar e evitar perecimento de direitos alegados”. (cf Novo CPC Comentado, Editora Rideel, 2a ed. p. 221) Vê-se, portanto, que o caso se amolda à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador